Tribunal: TJDFT
Processo: 0713312-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE USUÁRIO. RECONHECIMENTO FORMAL. PRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE APETRECHOS PARA O TRÁFICO. PRESCINDÍVEL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO RECONHECIMENTO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO I, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
I. CASO EM EXAME:
1.Apelação contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2.As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência probatória para a manutenção da condenação; (ii) possibilidade de desclassificação para uso pessoal; (iii) revisão da dosimetria com afastamento da valoração negativa da conduta social; (iv) aplicação do redutor do tráfico privilegiado; (v) exclusão da majorante do art. 40, VI.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por insuficiência de provas, pois o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas, notadamente porque o apelante foi flagrado vendendo drogas para usuários, os quais confirmaram o ato de mercancia do réu.
4. As declarações extrajudiciais de usuários de drogas são válidas como prova quando corroboradas por outros elementos dos autos.
5. O reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP é prescindível quando a autoria é confirmada por outros meios idôneos, notadamente quando o réu é preso em flagrante.
6. Inviável a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11343/06, uma vez que o réu foi flagrado comercializando drogas, sem qualquer indício que portava droga para uso pessoal.
7. A prática de crime no curso da liberdade provisória anteriormente concedida configura violação à confiança conferida pelo Estado, sendo circunstância apta a comprometer a avaliação da conduta social do réu.
8. A negativa de tráfico privilegiado se justifica pelo modus operandi adotado pelo réu, que atuava de forma organizada e com domínio da atividade, revelando envolvimento profissional e habitual no tráfico, incompatível com a figura do agente ocasional.
9. A majorante do art. 40, VI, é objetiva e sua incidência independe da demonstração de induzimento ou aproveitamento da condição do menor.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, art. 59; CPP, arts. 226 e 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4o, e 40, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1659461, 0701586-61.2020.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 02/02/2023, DJe 14/02/2023. TJDFT, Acórdão 1933622, 0739206-73.2021.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 10/10/2024, DJe 30/10/2024. TJDFT, Acórdão 1977575, 0722176-20.2024.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13/03/2025, DJe 24/03/2025. STJ, AgRg no HC 813.741/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 02/10/2023. STJ, AgRg no HC 737.933/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 17/05/2022, DJe 23/05/2022. STJ, HC 892.607/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024. STJ, AgRg no HC 720.589/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 21/05/2022, DJe 24/05/2022.